Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702000-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS PEREIRA AGRAVADO: SHIRLENE COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo réu contra decisão que rejeitou o pedido de chamamento ao processo e indeferiu o depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas. Decido na forma do art. 87, inc. III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Em decisão de ID. 73597587, o agravante foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. No entanto, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido para o recolhimento do preparo (ID. 74068703), o que importa deserção do recurso. Desse modo, não conheço do recurso do agravo em razão da deserção. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r